Tribunal: TJDFT
Processo: 0750170-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750170-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, CARMELITA LUSTOSA DOS SANTOS MANZAN, VALDIVA SOARES DA COSTA MANZAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0006558-52/2010, movida em desfavor de VALDIVA SOARES DA COSTA MANZAN, CARMELITA LUSTOSA DOS SANTOS MANZAN e CM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% dos proventos da executada VALDIVA MANZAN (pp. 330/331, ID21602179): “Defiro a penhora do veículo de propriedade da ré Carmelita Lustosa dos Santos Manzan indicado ao ID. 73151136, cujos dados encontram-se ao ID. 72420699. Promova-se o registro da constrição no sistema Renajud. Considerando que tal documento, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo de penhora. Em face do disposto no art. 871, IV do CPC, fica a parte exequente intimada a juntar aos autos prova do valor de mercado de veículo semelhante ao penhorado, que servirá como parâmetro inicial avaliativo. A despeito disso, considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de avaliação. Nomeio o devedor fiel depositário do bem, nos termos do art. 840, §2o, do CPC. Caso o oficial de justiça não encontre o veículo nos endereços mencionados, deverá intimar a devedora para indicar a localização do bem, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. Intime-se a ré Carmelita Lustosa dos Santos, por seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias. No mais, de acordo com a legislação, em tese, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em alguns casos, excepcionalíssimos, há julgados que admitem essa penhora. Como não há nos autos confronto analítico entre o caso objeto do exame e o precedente específico, indefiro o pedido do autor pela penhora dos rendimentos da ré Valdiva Soares da Costa Manzan.” – g.n. Nas razões do recurso, o agravante destaca que a recorrida VALDIVA MANZAN percebe rendimentos no valor de R$4.328,81, conforme apurado na pesquisa InfoJud. Argumenta que tal valor é expressivo, representando salário superior à média nacional. Afirma que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora salarial, no limite de 30%, quando o executado demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Enfatiza que a Corte Superior passou a admitir a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deferindo a penhora do salário dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família. Requer a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a penhora de 30% dos proventos da agravada VALDIVA MANZAN (ID21602161). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 21602168/21602169). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator